Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729395-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADAUTO BEZERRA FRANCA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE LORANY ALVES FRANCA AGRAVADO: JOAO JOAQUIM DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ADAUTO BEZERRA FRANCA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, no procedimento comum civil n.o 0708883-74.2024.8.07.0003, deferiu liminarmente a tutela cautelar para determinar que a ré restitua ao autor os bens móveis que foram deixados no imóvel, bem como se abstenha de alterar o imóvel até o julgamento do feito. Inconformada, recorre a agravante, cujas razões foram acostadas no ID 61620871. O despacho de ID 61700703 oportunizou ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. O agravante não alega a tempestividade do recurso. Todavia, afirma que é parte ilegítima, cuja matéria é de ordem pública e autoriza o conhecimento do recurso (ID 62231595). É o breve relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que o recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância, verifica-se que a agravante foi citada e intimada da decisão liminar ora agravada no dia 04/04/2024, de forma que a contagem do prazo se iniciou no dia 05/04/2024. Assim, o prazo final de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso seria dia 25/05/2024. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 16/07/2024. Desse modo, o recurso é intempestivo, faltando-lhe, pois, pressuposto extrínseco. Assim sendo, ainda que a questão discutida pelo agravante seja de ordem pública, não pode ser conhecida em sede recursal. Ademais, a questão da ilegitimidade passiva não foi apreciada pelo juízo a quo, de forma que não pode ser suscitada diretamente no recurso, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora